Tribunal: TJDFT
Processo: 0752767-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CABIMENTO PARCIAL PROVIMENTO.
I. O ingresso da autoridade policial em domicílio sem mandado judicial é permitido quando há fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.
II. No caso concreto, as circunstâncias que antecederam a diligência, aliadas à confissão espontânea do réu aos policiais militares e à autorização expressa da mãe do acusado para ingresso na residência, afastam a alegação de violação ao domicílio e garantem a licitude das provas obtidas.
III. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos coerentes dos policiais e pela confissão parcial do réu em juízo, reforçando a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
IV. A alegação de uso próprio é afastada diante da quantidade de entorpecentes apreendidos (234g de maconha e 6,29g de crack), bem como da posse de três balanças de precisão, plástico filme, faca com resquícios de droga e valores em espécie, elementos característicos da mercancia ilícita.
V. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática de mais de um núcleo do tipo penal (trazer consigo e ter em depósito) não se justifica, pois o tráfico de drogas configura crime de tipo misto alternativo, sendo indevida a exasperação da pena com fundamento exclusivo na pluralidade de verbos nucleares.
VI. A pena de multa, como sanção obrigatória prevista no tipo penal, deve ser proporcionalmente ajustada em conformidade com a redução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 59 do Código Penal.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.